Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735131-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA, LEONARDO DERIZ, CAPITAL COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO 1. Diante das informações prestadas pelos advogados dos agravantes (ID no 68161021), intimem-se Lis Andrea Ferreira Barbosa e Leonardo Deriz e Capital Investimentos e Participações Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de baixa e arquivamento. 2. Transcorrido o prazo sem que tenham atendido ao comando do item 1, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, independentemente de nova conclusão. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO